Tribunal: TJES
Processo: 0023261-74.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023261-74.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TIM CELULAR S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I – Há muito já firmou o STJ, que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.

II - O acórdão, ao reputar inexistir trato confiscatório na multa de 40%, encontra-se amplamente amparado pela jurisprudência da Suprema Corte e também deste Tribunal sobre o tema.

III - Ao pretendido fim prequestionador não basta ao embargante lançar mão de dispositivo legal que, por si só, não serve a alterar o entendimento firmado, que encontra-se espelhado em pacífica exegese do Supremo Tribunal Federal, a não permitir caminho outro.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023261-74.2010.8.08.0024

EMBARGANTE:

TIM S.A.

Embargado:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

TIM S.A.
maneja embargos declaratórios agora face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo e ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes seus Embargos à Execução Fiscal.

Afirma o Embargante que ao concluir não se verificar efeito confiscatório na multa moratória de 40%, estabeleceu o acórdão recorrido omissão ao disposto no art. 150, inciso IV, Constituição Federal.

Em contrarrazões reafirma o Estado os termos do acórdão embargado, pugnando pelo não provimento dos aclaradores.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria à luz dos fundamentos que interessam ao Embargante, ao que não se presta os aclaradores.

Há muito já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (
STJ REsp
Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Ademais, o acórdão, ao reputar inexistir trato confiscatório na multa de 40%, encontra-se amplamente amparado pela jurisprudência da Suprema Corte e também deste Tribunal sobre o tema.

Vejamos:

“Sobre o caráter confiscatório da multa, o entendimento jurisprudencial já pacífico sobre o tema não permite acolher os argumentos da TIM.

Como cediço, as multas aplicadas pelo Fisco em razão do descumprimento voluntário de obrigações pelo contribuinte, possuem o escopo de desencorajar a violação às normas tributárias, tendo o legislador estadual positivado esta finalidade por meio do art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001, o qual dispõe que “
A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária.
”.

Nesse contexto, este Tribunal tem já consagrado o entendimento, à luz da jurisprudência do STF, de que
a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de

100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130104094, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

Já definiu a Suprema Corte, nas palavras do Min. Luis Roberto Barroso, que
“Quanto ao montante da multa ora aplicada, esta Corte assentou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”
(AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014).

Neste mesmo sentido a Corte asseverou que:

“
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral
.” (RE 833106 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).

Vale destacar o entendimento já reiterado de nossa Corte em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO AFASTADA. RECHAÇADA A TESE DE MULTA MORATÓRIA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS SEGUNDO PARÂMETRO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO. 1) (...) 5) Conforme o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, estende-se às multas punitivas o princípio da vedação do confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da CF. 6) Especificamente quanto aos parâmetros objetivos tendentes a considerar a multa como confiscatória, consoante entendimento jurisprudencial do STF, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (AI 838302 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 25/02/2014, DJ 31/03/2014).
7) A multa aplicada no patamar de 40% (quarenta por cento) do crédito tributário, prevista em lei, não viola o princípio constitucional da vedação ao confisco, porquanto somente são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do débito inscrito em dívida ativa.(...)
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180002132, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE REAL PARA REAL. INEXISTÊNCIA. MERA CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2º. LEI MUNICIPAL 5.428/00. IPCA-E. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 30%. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No que se refere à alegação de exceção de execução em razão da conversão do valor devido de real para real, entendo que tal não merece prosperar, na medida em que houve a mera correção monetária do débito pelo IPCA-E, conforme dispõe o art. 2º da Lei Municipal 5.428/00. inexiste excesso de execução mas mera correção monetária em observância ao princípio da legalidade, eis que efetuado considerando o acumulado do IPCA-E do exercício imediatamente anterior. 2. Quanto à alegação de natureza confiscatória da multa, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
Considerando que a multa fora aplicada no patamar de 30% (trinta por cento) do crédito, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento).
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035954, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 74, da Lei Estadual nº 7.000/01, dispõe que, por possuir a multa moratória a finalidade de desencorajar a transgressão do contribuinte à legislação tributária, esta não deverá ser insignificante, como também, à luz dos precedentes do STF e deste TJES, não poderá ser demasiadamente rigorosa, sob pena de adquirir caráter confiscatório.
II. Consoante precedentes do STF e deste TJES, o caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa obrigação tributária acessória for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido.
III. Na concretude do caso tenta o Estado manter relacionada a multa ao valor da operação, procurando desvincular-lhe do tributo devido, realidade irrelevante à conclusão do caráter confiscatório da multa aplicada. (...) V. Recurso conhecido e não provido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004781, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

Portanto, não se verifica o alegado efeito confiscatório na multa moratória de 40%, haja vista tratar-se de percentual bem inferior àquele que a jurisprudência pátria considera ofensivo ao princípio da vedação ao confisco, isto é, 100% do valor da dívida.”

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de
dispositivo lega
l que, por si só,
n
ão
serve a alterar o entendimento firmado
, que, repita-se, encontra-se espelhado em pacífica exegese do Supremo Tribunal Federal, a não permitir caminho outro.

É imperioso observar, a teor do entendimento do STJ, que “
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
” (EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Muito embora a recorrente tenha ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desejo de reapreciação da matéria, razão pela qual, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.